Tribunal: TJPA
Processo: 0003037-03.2012.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003037-03.2012.8.14.0017

APELANTE: ANDRE TAVARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003037-03.2012.8.14.0017

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRÉ TAVARES DA SILVA (ADVOGADO: RIVERALDO GOMES DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO NO SEMIABERTO.
Existência de uma única circunstância desfavorável a ser aplicada ao recorrente: a culpabilidade, o que legitima a imposição da pena-base acima do mínimo legal.
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena,
dando margem à discricionariedade do Juiz, que deve sempre estar atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao dosar a reprimenda, tendo sempre em vista o estabelecimento de sanção suficiente para prevenir e reprimir o crime a fim de resguardar as garantias constitucionais. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003037-03.2012.8.14.0017

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRÉ TAVARES DA SILVA (ADVOGADO: RIVERALDO GOMES DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ANDRÉ TAVARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de quatro (4) anos, três (3) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na manhã de 04 de novembro de 2012, por volta das 12h, a vítima ROBERTO DA SILVA SOUSA, emprestou seu veículo tipo motocicleta, marca HONDA, (...), a um amigo seu para fazer umas compras, o qual sem saber das intenções do acusado levou-o na garupa a fim de dar uma carona, quando ao chegar nas imediações do Posto Mangueirão, o denunciado colocou a mão sob a camisa simulando portar uma arma de fogo, para mediante grave ameaça, subtrair o mencionado veículo, se evadindo do local. Logo depois, acionada a polícia militar pela vítima, logrou-se efetivar a prisão em flagrante do mesmo de posse da motocicleta. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 23 de janeiro de 2013, ID-6391860.

Aduz o Apelante que foi condenado à pena exorbitante de 4 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 40 dias multa. Informa que é réu confesso e o MM. Juízo errou no cálculo da dosimetria da pena e no q
uantum
de aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo, portanto, haver alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a possibilidade, inclusive, de haver suspensão condicional da pena. Informa que fixando-se a pena no mínimo legal, aplicando-se a atenuante da confissão, a pena cai para aquém do mínimo legal, porém, como a lei proíbe nessa fase a pena abaixo do mínimo, com a detração a pena em definitivo ficaria em 3 anos, 10 meses e 22 dias. Pretende ainda que seja fixada a pena base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo realizada a detração penal.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6391871.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0003037-03.2012.8.14.0017

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRÉ TAVARES DA SILVA (ADVOGADO: RIVERALDO GOMES DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
ANDRÉ TAVARES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, caput, do CP, fixando-lhe a pena de quatro (4) anos, três (3) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quarenta (40) dias-multa.

Aduz o Apelante que foi condenado à pena exorbitante de 4 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 40 dias multa. Informa que é réu confesso e o MM. Juízo errou no cálculo da dosimetria da pena e no q
uantum
de aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo, portanto, haver alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a possibilidade, inclusive, de haver suspensão condicional da pena. Pretende ainda que seja fixada a pena base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo realizada a detração penal.

O ora Apelante se insurge em face da dosimetria da pena, sendo réu confesso. Portanto, me atenho às razões de seu inconformismo, ressaltando que restam superadas nos autos questões atinentes à materialidade e autoria do delito.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos e 11 meses de reclusão e 60 dias multa, considerando como negativa apenas a circunstância atinente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que bem fundamentada, como passo a transcrever a seguir:
“(...) a culpabilidade do acusado foi alta, pois para roubar a moto inicialmente levou a vítima Wictor Borges a acreditar que iria lhe vender um notebook, para que esta pegasse a moto emprestada, demonstrando premeditação e reprovabilidade elevada
.”

Diante da existência de uma circunstância negativa, não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal, portanto, a fasto a pretensão do réu e mantenho a pena base em 4 anos e 11 meses de reclusão e 60 dias multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Codex Penal, forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, onde persiste pelo menos uma circunstância desfavorável, qual seja, a não contribuição da vítima para a prática criminosa, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.” (TJPA - Acordão n.º 116298, ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, COMARCA: BELÉM – ICOARACI, PUBLICAÇÃO: Data:08/02/2013 Cad.1 Pág.154, RELATOR: VANIA LUCIA SILVEIRA)

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante da confissão espontânea, eis que se trata de réu confesso, como o próprio recorrente afirma nas razões recursais. Sendo assim, e diante do fato de que se trata de discricionariedade do juiz o
quantum
de redução a ser aplicado, tenho que o MM. Juízo agiu com adequadamente quando aplicou a redução em 6 meses e 20 dias multa, restando 4 anos e 5 meses de reclusão e 40 dias multa, devendo esta permanecer como pena definitiva ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena.

A seguir colaciono jurisprudência acerca da matéria:

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

"(...) A lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada.
A Teoria das Margens ensina que o Juiz deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada. Ele é livre para determinar o
quantum
de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.
A diversidade e as variações infinitas do comportamento humano não se submetem a uma medição fracionária exata e inflexível." (TJDFT – Acórdão 1038822, unânime, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017) (destaquei)

O MM. Juízo
a quo
efetuou a detração penal em decorrência do período de prisão provisória do réu (de 04.11.2012 a 11.12.2012), reduzindo a pena em 1 mês e 8 dias, restando 4 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No que pertine à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não merece ser acolhida, eis que o ora recorrente não atende aos requisitos do disposto no art. 44 do CP.

Desta forma, nada há a ser modificado na decisão ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/06/2022